Tribunal: TJSP
Processo: 9000402-91.1996.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE – IPTU e Taxas – Exercício de 1992 – Ilegitimidade passiva - Falecimento do executado antes do ajuizamento - Impossibilidade de alteração da CDA – Súmula 392 do STJ - Extinção do feito - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 9000402-
91.1996.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado JOSÉ LUIZ DUTRA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000402-91.1996.8.26.0090 -Voto no
2
Voto 22.057
Apelação no 9000402-91.1996.8.26.0090
Apelante:
Prefeitura Municipal de São Paulo.
Apelado: José Luiz Dutra Rodrigues.
APELAÇÃO OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE –
IPTU e Taxas Exercício de 1992 Ilegitimidade passiva -
Falecimento do executado antes do ajuizamento - Impossibilidade
de alteração da CDA Súmula 392 do STJ - Extinção do feito -
Recurso desprovido.
Apelação contra decisão que acolheu a objeção prévia de
executividade e extinguiu a execução fiscal ajuizada para a cobrança de IPTU
e Taxas, do exercício de 1992, nos termos do artigo 485, inciso VI, e art. 803,
inciso I, ambos do CPC, por ilegitimidade passiva. Com condenação da
Municipalidade nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da execução1. Inconformada, a
Municipalidade pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese,
descumprimento da obrigação acessória de atualização dos dados cadastrais
do contribuinte.
Recurso recebido em seus regulares efeitos e processado
com resposta.
Relatado.
Tratando-se de IPTU, a obrigação tributária recai na
pessoa do titular do domínio ou do possuidor a qualquer título, como
prescreve o artigo 34, do Código Tributário Nacional. Assim, com o
1 Valor da causa: R$ 2.917, 05, em dezembro de 1996.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000402-91.1996.8.26.0090 -Voto no
3
falecimento do proprietário, o seu espólio e sucessores passam a responder
pelos tributos incidentes sobre o respectivo imóvel, nos termos do artigo 131,
incisos II e III, do CTN.
Ocorre que, conforme certidão de óbito (fls. 24), a
executada primitiva faleceu em 09/08/1974, ou seja, antes do ajuizamento da
execução fiscal a 20/12/1996, sobrevindo a sentença recorrida que extinguiu a
execução fiscal por ilegitimidade passiva (NCPC, art. 485, inc. VI).
De fato, a certidão da dívida ativa se ressente dos
requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasar o executivo fiscal,
afrontando as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
pois, como o executado faleceu antes do ajuizamento da execução, a alteração
do polo passivo era mesmo inviável, conforme entendimento cristalizado na
Súmula 392, do STJ, que continua aplicável mesmo após a entrada em vigor
do CPC/2015 - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo, já que não se trata de simples emenda da cártula, mas de alteração
que remonta os próprios lançamentos (art. 142, do CTN).
Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
uníssona no sentido de não admitir a substituição da CDA para incluir o
espólio do executado, quando o falecimento tenha ocorrido antes do
ajuizamento. Confira-se:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO
DO
CONTRIBUINTE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
392/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000402-91.1996.8.26.0090 -Voto no
4
se no sentido de que o redirecionamento da execução
contra o espólio não é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer antes da constituição do crédito
tributário, situação que implica substituição do pólo
passivo, o que não encontra respaldo na Lei 6.830/1980.
Precedentes:AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 08/04/2011;
REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe 29/09/2010; REsp 1.222.561/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 25/05/2011.2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução".3.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
AREsp 373438 / RS, Min.Rel. Sérgio Kukina, 1a Turma,
DJe 26/09/2013).
Tratar-se-ia de sucessão tributária na hipótese de o
falecimento do executado ocorrer após o ajuizamento do feito executivo, o
que, contudo, não é o caso dos autos.
Assim, não prospera a alegação de descumprimento da
obrigação acessória, consistente em atualizar o cadastro municipal de
contribuintes, pois, além da exequente dispor de todo o aparato administrativo
para confirmar dados sobre o executado, antes de ajuizar a ação, a
inobservância da obrigação acessória acarreta conversão em obrigação
principal relativamente à penalidade pecuniária (CTN, art. 113, § 3o), não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000402-91.1996.8.26.0090 -Voto no
5
cogitando de ônus processual como entende a apelante.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária para 15% do valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, §11, do CPC.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator